Tribunal: STF
Processo: SS 5403
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU O ABRANDAMENTO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, EM CONTRARIEDADE AO DECRETO ESTADUAL. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS COORDENADAS EM ÂMBITO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo em face de decisão proferida pelo Desembargador Jacob Valente, do Tribunal de Justiça daquele estado, no âmbito do Mandado de Segurança nº 2127817-18.2020.8.26.0000. 
    No caso de origem, o Município de Marília foi classificado pelo Decreto Estadual nº 64.997/2020, na fase 2 (laranja) do Plano São Paulo de enfrentamento à situação de pandemia, o que resultou na imposição de restrições quanto ao funcionamento de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços e proibindo o consumo local em bares e restaurantes, assim como o funcionamento de salões de beleza e barbearias. Ante essa situação, o referido Município impetrou mandado de segurança pleiteando seu reenquadramento na fase 4 (verde) com a consequente suspensão de sua atual classificação.
    Em continuidade, foi proferida decisão que concedeu parcialmente o pedido liminar para abrandar as medidas de isolamento no Município de Marília, tendo determinado a manutenção da “flexibilização da atividade econômica local, segundo a faixa de restrição estabelecida no artigo 5º do Decreto 64.997/2020 e parâmetros de cálculo do seu Anexo II, dentro da chamada 'quarentena heterogênea' da nova fase do Plano São Paulo, mas com possibilidade de recategorização em comparação ao Município de São Paulo, que passou a ser a referência estadual, ou seja, se obtiver índices próprios significativamente melhores que a Capital no mesmo período de apuração, fica em faixa menos restritiva e, se forem piores, mais restritiva, para preservar a isonomia dentro do modelo matemático proposto”.
    Diante desse decisium, o Ministério Público de São Paulo interpõe a presente suspensão de segurança apontando a ausência de elementos, dados científicos ou técnicos de órgãos e autoridades de saúde pública que fundamentem o julgado impugnado. Sustenta que a decisão nos termos em que foi prolatada inibe ações de política sanitária, gerando grave risco para a saúde e a ordem públicas locais. Aduz que a decisão a ser suspensa apresenta grande potencial lesivo à estratégia dos órgãos estatais de saúde no enfrentamento do Covid-19, porquanto representa expressa sinalização da possibilidade de abrandamento do isolamento social. 
    Defende que, “dada a natureza transfronteiriça do coronavírus e dos impactos no sistema de saúde, que não atingem exclusivamente os Municípios isolados, mas sim regiões e o próprio Estado, não há margem para se invocar o interesse local como supedâneo para o abrandamento do isolamento social”. Argumenta, ao fim, pela existência de efeito multiplicador porquanto a concessão de liminares similares comprometerá em maior escala a eficácia das ações de saúde em todo o Estado de São Paulo. 
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação deste pedido de suspensão, porque o litígio em questão vincula-se diretamente ao princípio da separação dos poderes (art. 2ª da Constituição Federal) e ao pacto federativo. Com efeito, a presente causa aborda a competência para imposição de restrições ao pleno funcionamento de atividades econômicas (art. 23 da Constituição Federal), com fundamento, ainda, em alegada prevalência do direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal).
    Ademais, o presente pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou a anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento para reapreciação judicial. O requerente pretende tão somente a suspensão da eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente. 
    De saída, pontuo que a utilização do instrumento da medida de contracautela de suspensão de segurança pressupõe a demonstração de que o ato questionado apresenta potencial risco de abalo grave à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991; art. 15 da Lei nº 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como causas de pedir da suspensão, a própria lei indica causas de “natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais” e que se revelam como “conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto” (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção. 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, verbis: 
    “A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública [...]” (SS nº 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016).
    In casu, a controvérsia em discussão deriva de mandado de segurança impetrado pelo Município de Marília/SP, com o intuito de realizar imediatamente seu reenquadramento em fase mais branda do isolamento social, dentro da política pública instituída pelo Governo do Estado de São Paulo, a fim de permitir o restabelecimento do funcionamento de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços na localidade. Na decisão impugnada, com base na ausência de isonomia entre o Município de Marília e o Município de São Paulo no que concerne à classificação decorrente do Decreto Estadual nº 64.997/2020, o Desembargador prolator assentou sua decisão no seguinte fundamento:
    “Assim, se por decisão do Supremo Tribunal Federal houve a 'potencialização' da competência concorrente em favor de Estados e Municípios, no que tange ao enfrentamento da pandemia, não menos importante é o fato de que a adesão destes últimos em uma estratégia regionalizada, sob coordenação dos primeiros, deva ter por premissa regras objetivas e infensas à relativização por conveniências político-partidárias. Esse parece ter sido o caso do Município de São Paulo, que apesar de estar no epicentro epidêmico regional e no meio do maior adensamento populacional do País, em conturbação com inúmeros outros de igual relevância, como Guarulhos e cidades do ABCD, obteve uma categorização isolada, apesar de inserto na mesma DRS inicial, a denotar um certo contrassenso dentro da estratégia proposta”.
    Entretanto, em juízo preliminar ainda não exauriente, entendo, neste primeiro momento, que a ausência de isonomia, nos termos assentados pela decisão impugnada, não é capaz, por si só, de justificar a concessão de privilégio à política local do Município de Marília em detrimento do planejamento regional, editado por autoridade competente e a partir de dados técnicos e científicos. Com efeito, esta Corte vem reconhecendo que os governos estaduais e municipais têm autonomia para determinar o isolamento social em conformidade com suas peculiaridades e necessidades locais. 
    Como mesmo assentou o Desembargador prolator da decisão questionada “a flexibilização das atividades econômicas não comporta tratamento isonômico em todo o território nacional ou regional, eis que depende de dados técnicos dentro dos estudos epidemiológicos com nível de detalhamento local”. Nesse ponto, todavia, ressalto que o referido entendimento não permite concluir pela inexistência de liberdade ilimitada dos entes municipais para contrariar a política pública estabelecida pelo Governo do Estado a nível regional ou de forma descoordenada das demais políticas adotadas em âmbito estadual e federal. 
    In casu, o Estado de São Paulo, no âmbito de suas competências, editou decretos regulamentando sua realidade regional como um todo, a partir do agrupamento de municípios integrantes de uma mesma região. Conforme documentação juntadas aos autos (folhas 33 e seguintes do e-Doc. 02), é possível verificar a existência de um planejamento abrangente do Estado de São Paulo, envolvendo minuciosa classificação de regiões, bem como um planejamento que envolve adoção de critérios para retomada consciente da economia (e-Doc. 02, fls. 41/42). No mesmo documento, há, por exemplo, gráficos demonstrativos de que as medidas de isolamento social vêm achatando a curva de contágio de São Paulo em relação ao Brasil e à outros países, bem como reduzindo a participação do Estado no número de casos e mortes por coronavírus no Brasil (fls. 37). 
    Desse modo, ao menos em juízo perfunctório, assiste razão ao Ministério Público requerente ao afirmar que a decisão objurgada “coloca em risco a saúde pública, eis que a implementação de medidas voltadas à mitigação das consequências da pandemia do coronavírus, há de se dar de forma linear e coordenada em todo o território nacional, sendo, portanto, questão inerente à norma geral sobre proteção da saúde”. Deveras, na presente situação de pandemia, especialmente na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos federativos, sociais e econômicos existentes, a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitadas a competência constitucional e a autonomia de cada ente da Federação. Esse entendimento foi explicitado pelo Plenário desta Suprema Corte no referendo da medida cautelar proferida na ADI 6.341, ao se consignar que o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, sem prejuízo da atribuição de cada esfera de governo, nos termos do art. 198, I, da Constituição Federal. Parece, portanto, ser essa a hipótese em análise nestes autos, segundo os precedentes e lições aqui expostos, até mesmo porque o abrandamento das medidas de isolamento no Município de Marília pode produzir irreversíveis consequências ao planejamento regional, a justificar que não prevaleça a concessão de liminar nos autos de origem.
    Não se ignora que a inédita gravidade dessa situação impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de diversas atividades econômicas e do próprio Estado, em suas diversas áreas de atuação. Todavia, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas, não se podendo privilegiar apenas uma ou outra política local em detrimento de todo o planejamento regional, estabelecido por autoridades administrativas competentes. Inegável, destarte, que a decisão atacada representa grave risco de violação à ordem público-administrativa, no âmbito do Estado de São Paulo, bem como à saúde pública, dada a real possibilidade que venha a desestruturar as medidas por ele adotadas como forma de fazer frente a essa epidemia, em seu território. 
    Outrossim, o indicado abalo reforça-se pelo provável efeito multiplicador que a medida judicial questionada pode suscitar. Destarte, na espécie, o efeito multiplicador se revela presente pelo risco de proliferação de demandas idênticas em relação a outros Municípios do Estado. Com efeito, trata-se de fundamento apto a ensejar a suspensão liminar da medida judicial impugnada, na linha do que afirmam os seguintes precedentes do Plenário desta Corte.
    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES NELA FIXADOS. EXCESSOS. GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a percepção por servidores públicos de proventos ou remuneração acima do limite estabelecido no art. 37, XI, da Constituição da República enseja lesão à ordem pública. 
    II – Impõe-se a suspensão das decisões como forma de evitar o efeito multiplicador, que se consubstancia no aforamento, nos diversos tribunais, de processos visando ao mesmo escopo. Precedentes. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (STA 787-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, julgamento em 02/09/2016, sem grifos no original)
    “1. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Efeito Multiplicador. Lesão à economia pública. Ocorrência. Pedido deferido. Agravo regimental improvido. Precedente. O chamado efeito multiplicador, que provoca lesão à economia pública, é fundamento suficiente para deferimento de pedido de suspensão. 2. SERVIDOR PÚBLICO. Inativo. Remuneração. Proventos de aposentadoria. Vantagem pecuniária incorporada. Não sujeição ao teto previsto no art. 37, XI, da CF. Inadmissibilidade. Suspensão de Segurança deferida. Agravo improvido. Precedentes. A percepção de proventos ou remuneração por servidores públicos acima do limite estabelecido no art. 37, XI, da Constituição da República, na redação da EC nº 41/2003, caracteriza lesão à ordem pública.”
    (SS 4.423-AgR, rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, julgamento em 10/11/2011, sem grifos no original)
    Portanto, evidenciado o fumus boni iuris e o ínsito periculum in mora que a questão envolve, necessário o acolhimento do pedido cautelar, completando-se a presença de todos os requisitos legais que ensejam o deferimento da presente medida, até que ocorra o trânsito em julgado na ação principal (art. 15 da Lei nº 12.016/2009; art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e art. 297 do Regimento Interno do STF).
    Ex posits, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no Mandado de Segurança nº. 2127817-18.2020.8.26.0000, em trâmite no Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até seu respectivo trânsito em julgado.
    Comuniquem-se com urgência.
    Após, notifiquem-se os interessados para manifestação. 
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Vice-Presidente
Documento assinado digitalmente